Tribunal: CARF
Processo: 10680.726732/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726732/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ODETTE ALVES MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA.
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
apresentação da declaração do ITR, independentemente de atualização no
registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA EFICAZ.
ADEQUAÇÃO DO VTN ARBITRADO.
É eficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de
avaliação elaborado de acordo com a norma da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
A alteração da área do imóvel tem reflexos no VTN apurado com base no valor
do hectare.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do
sujeito passivo provar que o lançamento de ofício é equivocado, valendo-se de
todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem
alega, na forma definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo. Não comprovadas as alegações,
mantém-se incólume a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN apurado pelo laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726732/2011-36
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-35.053
- 1a Turma da DRJ/CGE.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 4-8, através do qual se exige o crédito tributário de R$ 103.684,02,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda do Urubu, com área
total de 647,3 ha.. Número de Inscrição - NIRF 2.547.492-8. localizado no município de
Nova Lima-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Valor da Terra Nua - VTN: o VTN declarado foi substituído pelo VTN apurado com
base nos dados do Sistema de Preços de Terras - SIPT, por falta de comprovação.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Impugnação
Em 27/12/2011 o João Bosco Alves Mello, por meio de advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 25-30, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Informa que Odete Alves Mello era usufrutuária do imóvel, que ela faleceu no dia
11/01/2009 e que, dado este evento, o impugnante, que era detentor da nua propriedade,
passou a ser co-proprietário pleno do imóvel fiscalizado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

No mérito, alega que a área total do imóvel é 568.92 hectares, conforme comprovam o
mapa e o memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, em anexo, e que
em 02/11/2011 protocolou, na Receita Federal, formulário de atualização cadastral de
imóvel rural, solicitando a alteração da área total do imóvel de 645.09 para 568,92.
Entende que no presente lançamento deve ser acatada a medida da área após
georreferenciamento, de 568,92 ha, conforme "perguntas e respostas do ITR" e
jurisprudência administrativa citada.
Insnrge-se contra o valor da terra nua arbitrado, no valor de RS 20.739.10 / ha.
apresentando laudo técnico de avaliação que apurou VTN do imóvel de RS 5.745,84/ha,
elaborado por profissional habilitado, com base no método comparativo de dados de
mercado relativos ao ano 2011.
Explica que o VTN do Exercício 2007 foi calculado a partir do VTN do ano 2011,
adotando-se a tabela de depreciação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
uma vez que neste período o perito avaliador não localizou dados suficientes para
verificar o valor de mercado na região do imóvel objeto de avaliação.
Ao final requer a alteração da área do imóvel rural para 568,92ha. a adoção do VTN
apontado no laudo técnico e o cancelamento do lançamento.
E o relatório
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial rural - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 2.547.492-8 - Fazenda do Urubu
ÁREA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADA.
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
apresentação da declaração do ITR, independentemente de atualização no
registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
ALTERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DO VTN
ARBITRADO.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de
avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
A alteração da área do imóvel tem reflexos no VTN apurado com base no valor
do hectare.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, a recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0120 REP 006.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Sobre o cerceamento do direito de defesa
Os julgadores, em razão da alegação contida na impugnação, acataram o argumento de
que a área real do imóvel era menor que a declarada na DITR de 2007. Com isto, a área
foi reduzida de 647,3 para 568,9 hectares.
No entanto, os julgadores ao reduzirem a área total, a arbítrio próprio e desprovidos de
qualquer prova, reduziram também, na mesma proporção, a área de reserva legal, a área
de preservação permanente, a área de benfeitorias e a área de pastagem declaradas.
Retificaram o lançamento (fls. 142).
Ao se retificar o lançamento, alterando outros itens (área de reserva legal, de
preservação permanente, de benfeitorias e de passagem) que não o inicial (valor de terra
nua), não se reabrindo o prazo de 30 (dias) para que a autuada apresentasse nova
impugnação e produzisse prova sobre estes novos pontos, cerceia-lhe o direito defesa,
na forma como se encontra o processo. A autuada não terá como, na instância primeira
administrativa, apresentar a defesa sobre pontos novos e nem produzir as provas
necessárias contra o que se lhe acusa após a retificação/revisão do lançamento.
Suprime-se a primeira instância administrativa, passando diretamente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Não que este Conselho não tenha membros competentes para apreciar o que se alegará e
se provará, mas, diante de alteração do lançamento de tal forma, necessário é que se
restabeleça o prazo para a defesa perante a Delegacia de Recursos da Receita Federal,
para que esta julgue as alegações e as provas que a parte venha a produzir e, somente a
partir de então, é que se remete o processo a este Conselho.
De outra forma ou na forma com está o processo, repete-se, suprime-se instância, o que
implica cerceamento do direito de defesa da autuada.
Por estas razões, requer seja acatada esta preliminar, retornando os autos à Delegacia de
origem, reabrindo o prazo para apresentar defesa à autuação retificada, retomando a
ordem processual.
Sobre a redução das áreas de isenção pela decisão recorrida.
1.1. Presunção - Com todo o respeito à decisão contra a qual ora se recorre, o que
fizeram os julgadores foi presunção. Presumiram que, se a área de 643,7 hectares, ao ser
novamente medida, não era de fato desta extensão, mas de menor extensão, 568,9
hectares, também de preservação permanente, confirma que estas medem exatamente as
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

áreas lançadas no ADA (fls. 19). Assirn está no referido documento de emissão do
IBAMA:
II. RELATÓRIO DA VISTORIA DO IMÓVEL
Com o auxílio de planta topográfica, aparelho de GPS, e de Certidão de Cartório de
Registro de Imóveis, foi realizada vistoria geral da propriedade.
Constatou-se que as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente existentes
correspondem às áreas lançadas no Ato Declaratório Ambiental - ADA. (...)

Ou seja, efetivamente as áreas de reserva legal e de preservação permanente foram
medidas com GPS pelo IBAMA, pelo Laudo de fls. 19 a 21, do qual constam inclusive
os pontos geodésicos apurados, demonstrando a realização do trabalho de campo. Isto
permite assegurar que as áreas ambientais declaradas no ITR, que são exatamente as
áreas ambientais constantes do ADA, estão corretas e foram aferidas no local. Não há
dúvida de que, quanto às áreas ambientais, estas efetivamente correspondem à
declaração e não ao presumido pelos julgadores.
Em lugar algum do laudo afirma o IBAMA ter medido a propriedade, mas as áreas
ambientais. Como os julgadores podem reduzir estas áreas simplesmente porque a área
total do imóvel é, de fato e realmente, menor que a declarada se há prova consistente
nos autos? Com todo o respeito, as áreas ambientais declaradas pela autuada têm de ser
mantidas na exata forma da declaração, o que se requer.
Sobre o valor da terra nua – validade do laudo apresentado pela recorrente.
Se o que se aplicou para o arbitramento foi o que consta da decisão, pela média dos
valores médios dos imóveis do municipio constantes da DITRs de 2007, este parâmetro
não se presta, pois está em absoluta desconformidade com o art. 14,§ 1o da Lei
9.393/96. Não é o parâmetro do art. 12 da Lei 8.629/93 e nem mesmo se trata de valores
decorrentes de levantamentos das Secretarias de Agricultura dos Municípios ou do
Estado, únicas hipóteses de arbitramento previstas na Lei 9.393/96.
( ... )
Seja o agente fiscal, sejam os julgadores, arbitraram sem trazer a mínima comprovação
dos valores que afirmaram corretos. Afirmam sem trazer aos autos a prova mínima
devida. Sendo assim, não se pode, por medida de justiça, acatar o valor arbitrado, seja
pelo agente fiscal autuante, às fls. 5, seja pelos julgadores, às fls. 141 e 142. Requer,
pois, sejam rejeitados ambos os arbitramentos.
( ... )
3.2. Valor da Terra Nua - validade do laudo apresentado pelo recorrente - equívocos da
decisão
Não bastassem todos os argumentos já apresentados, os julgadores também refutaram o
laudo apresentado pelo recorrente às fls. 45/132. E o fizeram aos seguintes argumentos:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

a. Laudo com ART sem comprovante de pagamento;
b. O laudo adotou valores de 2011 e retroagiu a 2007 - deveria se dar com valores de
2007;
c. As amostras utilizadas não estão satisfatoriamente identificadas, faltando informação
dos municípios ou se transação comercial ou se oferta;
d. Não comprovou a falta de dados para 2007.
3.2.a. O primeiro argumento é de que a ART do laudo não contém a comprovação de
pagamento. Primeiro equívoco, pois a ART está às fls. 126. Trata-se de ART eletrônica,
que somente é emitida após o efetivo pagamento, o qual consta da mesma. À base da
ART, vê-se: valor da ART: R$ 33,00 - Registrada em 17/10/2011 - Valor pago: 33,00 -
Nosso número: 0000000000307903.
Difere da ART antiga, que era em formulário e à qual era necessário que se juntasse o
comprovante de pagamento. Pela atual, eletrônica, somente é expedida após o
pagamento.
A ART do laudo encontra-se nos autos com o efetivo comprovante de pagamento.
Trata-se de ART eletrônica. Caso ainda persista alguma dúvida dos Conselheiros
julgados, requer seja baixado em diligência para que o CREA confirme o que se alega e
prova.
( ... )
3.2.b. Afirmam os julgadores que o laudo foi feito em 2011, utilizando-se de valores de
2011. Deveria o laudo ter sido feito com valores de 2007.
Com todo o respeito, melhor seria se assim pudesse ser feito. Mas o ato fiscal se deu
três anos após o fato gerador. O mundo é dinâmico, a economia não é estática e,
especialmente no país em que se vive, a inflação, mesmo em casas abaixo de dois
índices, ainda existe. Se se estava em 2011, a melhor forma para se avaliar,
considerando todos os requisitos necessários sobre um imóvel, tem de se dar no
presente momento. É o que é mais real, lógico, possível e é o que foi feito. Todas as
variáveis, como fatores favoráveis e desfavoráveis, topografia, localização, acesso,
benfeitorias, melhoramentos, qualidade de terras, capacidade de aproveitamento, entre
outros, foram considerados no laudo. E ainda se tomou o cuidado de se retroagir
utilizando apenas índices inflacionários (fls 114), o que foi extremamente favorável ao
fisco. Imóvel, indiscutivelmente, valoriza muito mais que a inflação. E, se assim fosse
considerado, o valor da terra nua para 2007, pelo laudo, deveria ser bem menor que o
apurado no laudo que foi apresentado com a impugnação.
( ... )
3.2.C. Afirmam os julgadores que as amostras utilizadas no laudo não estão
satisfatoriamente identificadas, faltando informação dos municípios ou se transação
comercial ou se oferta.
Com todo o respeito, basta conhecer os municípios do Estado de Minas Gerais e se verá
que, no quadro de fls. 71/75, a cada linha, antes da descrição de cada imóvel, está o
nome do município e do distrito no qual se situa o imóvel que é tomado como
parâmetro.
Vê-se mais, á última coluna de cada linha o nome da imobiliária e o telefone. A redação
da apresentação de cada imóvel demonstra que se trata de oferta. Vê-se pelo estilo de
redação e pelos detalhes de informação de localização e do que possui o imóvel. Não há
dúvida quanto a isto.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

3.2.d. Por fim, os julgadores afirmam que o laudo não comprovou a falta de dados para
2007. O único ponto em que o laudo se refere a este argumento, assim entendido pelos
julgadores, está às fls. 68, item 9.0.0, que assim consta:
Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido ou mesmo que seja concedido um novo prazo para recurso junto à DRJ.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre o cerceamento do direito de defesa
A recorrente argumenta que, a partir do momento que o órgão julgador de
primeira instância alterou as áreas de preservação ambiental, com a respectiva redução das
referidas áreas, caberia ao órgão prolator da decisão ora recorrida, conceder novo prazo de 30
dias para que a mesma novamente apresentasse impugnação, pois a partir do momento em que
não abre o prazo de 30 (dias) para que a autuada apresentasse nova impugnação e produzisse
prova sobre estes novos pontos, cerceia-lhe o direito defesa, na forma como se encontra o
processo, pois a autuada não terá como, na instância primeira administrativa, apresentar a defesa
sobre pontos novos e nem produzir as provas necessárias contra o que se lhe acusa após a
retificação/revisão do lançamento. Sobre este argumento, entendo que não assiste razão à
recorrente, seja porque a mesma, dentro do recurso, poderia ter apresentado todos as alegações
referentes ao acórdão recorrido, seja pelo fato de que não foi encontrada nenhuma irregularidade
que viesse a macular a referida decisão.
Além do mais, a contribuinte, sobre as alterações produzidas, em vez de
apresentar elementos que desmerecessem o entendimento do órgão julgador de piso, limitou-se a
fazer ataques relacionados ao cerceamento de seu direito de defesa, sem trazer qualquer
elemento de prova para comprovar as alegações produzidas.
Como bem demonstrado no acórdão em análise, de posse dos elementos
apresentados que, de uma forma mais benéfica, reduziriam a área total do imóvel, a decisão de
piso acatou a solicitação da contribuinte. Estes elementos comprovam a redução da área total, no
entanto, como bem salientado pelo acórdão em questão, não foi apresentado nenhum elemento
que confirmasse a manutenção das referidas áreas isenção, conforme declaradas, cabendo ao
órgão julgador, considerá-las como reduzidas de forma proporcional ao tamanho total da área.
Neste caso, caberia à recorrente ter apresentado elementos que comprovassem a manutenção das
referidas áreas de isenção, no entanto, ela não se desincumbiu de sua obrigação, sendo portanto,
acertada a decisão de piso.
A discordância das razões do lançamento, bem como das razões de decidir da
DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das razões
recursais no mérito, que está sendo delineado neste acórdão por ocasião desta apreciação,
conforme pleiteado pelo sujeito passivo.
Vale lembrar que no Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever
do contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do sujeito
passivo provar que o lançamento de ofício é equivocado, valendo-se de todos os meios de prova
permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

ônus de provar a ocorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não comprovadas as
alegações, mantém-se incólume a decisão de primeira instância.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do Decreto n.o
70.235, de 1972, tampouco visualizo qualquer vício, inexistindo, portanto, nulidade.
Sobre a redução das áreas de isenção pela decisão recorrida.
Analisando as alegações da recorrente, realmente se constata que o Ibama
considerou a existência das áreas de isenção, conforme declaradas pela contribuinte. Este
argumento por si só não se sustenta, pois segundo as coordenadas apresentadas no referido
laudo, de fato há a consideração da existência das referidas áreas, conforme os valores
declarados pela contribuinte. A questão é que o mesmo laudo também demonstra que a área total
da propriedade é o valor que foi declarado pela recorrente. Então, já que o valor da área total
declarada se mantém no referido laudo e a contribuinte solicitou a redução, neste caso, agiu certo
a decisão recorrida, pois se foi reduzida a área total, então nada mais justo do que reduzir as
áreas declaradas como isentas. Como a recorrente não apresentou elementos constatando e
comprovando essa redução, além do arguido laudo, não tinha porque a decisão recorrida aceitar
somente a redução da área total e manter as áreas de redução em seu valor original conforme
declaradas. Outra consideração que faz com que se considere coerente e justa a decisão ora
atacada, seria a incoerência constante da soma das áreas totais de isenção, pois se forem
mantidas como requer a contribuinte, essas áreas seriam superiores à nova área total do imóvel.
Por conta disso, não tem porque se acatar a solicitação da recorrente no sentido de
desmerecer o atributo da proporcionalidade, utilizado pela decisão recorrida, ao tentar chegar às
novas áreas de exclusão tributária da propriedade.
Sobre o valor da terra nua e sobre a validade do laudo avaliação apresentado pela
recorrente.
Em relação a este argumento, debruçando sobre os autos, percebe-se que a
recorrente envidou todos os esforços no sentido de comprovar o valor da terra nua declarada. Por
ocasião da impugnação, por exemplo, a mesma apresentou o laudo que acreditava atender aos
requisitos legais. Uma vez ciente da decisão recorrida, no esforço de comprovar a validade do
laudo apresentado, para suprir as falhas apontadas pelo acórdão em ataque, apresentou o
comprovante de pagamento do ART, como também apresentou um tratamento estatístico que
fazia menção ao preço médio de terras da região e do período fiscalizado, além de outros
períodos.
No que diz respeito à não apresentação de dados referentes ao ano de 2007, ao
dizer que as correções foram efetuadas com base na tabela de fatores de atualização monetária do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, trazida aos autos, entendo que assiste razão à
recorrente, haja vista a utilização de fontes que são de cunho oficiais.
Portanto, considerando o detalhamento e precisão do laudo de avaliação
apresentado, entendo que o mesmo deve ser aceito, devendo, portanto, ser acatado o valor da
terra nua apresentado pelo referido laudo de avaliação.
Conclusão
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726732/2011-36

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR PARCIAL provimento no sentido de que seja acatado o valor da terra nua
constante no laudo de avaliação apresentado pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital